Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. JUROS MORATÓRIOS. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que tratou da incidência de juros moratórios e da atualização de débitos fazendários conforme a Emenda Constitucional no 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ, alegando omissões quanto à aplicação progressiva dos juros desde a citação, à inexigibilidade de obrigação fundada em coisa julgada inconstitucional e à necessidade de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegação de decréscimo progressivo dos juros moratórios desde a citação; (ii) apurar se o acórdão deixou de enfrentar suposta inexigibilidade da obrigação por força de coisa julgada inconstitucional; (iii) avaliar se os embargos de declaração podem ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração pressupõem a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada.
4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a questão da incidência dos juros moratórios, esclarecendo que, a partir da EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC de forma não retroativa, afastando a tese de decréscimo progressivo desde a citação.
5. A matéria relativa à coisa julgada inconstitucional foi enfrentada, com afirmação da inexistência de controvérsia sobre a exigibilidade do título executivo à luz do Tema 864 do STF, não havendo omissão a ser suprida.
6. A mera intenção de prequestionamento não constitui fundamento autônomo para acolhimento dos embargos de declaração, se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC; ainda assim, o art. 1.025 do CPC considera incluída no acórdão a matéria suscitada, para fins de recurso aos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 1.025 e 535, III, §§ 5o e 7o; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810; STJ, Tema 99; STJ, REsp 853.915, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 24.09.2008; REsp 926.140, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15.05.2008; TJDFT, Acórdão 1978428, 0741918-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 20.03.2025, DJe 25.03.2025.

(jp)